Tribunal: STF
Processo: SL 646
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar, interposta pelo Ministério Público Federal, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Medida Cautelar Inominada nº 0052937-02.2012.4.01.0000, postulando a suspensão de seus efeitos, até o trânsito em julgado do processo. 
    Seguiu-se a interposição de agravos regimentais, até que os interessados foram instados a manifestar eventual interesse no prosseguimento do feito, bem como para prestarem “esclarecimentos acerca do andamento processual da Apelação Cível nº 0053468-64.2007.4.01.0000 e, em especial, da situação fática atual da área objeto do litígio e das providências que foram tomadas desde a decisão que sustou os efeitos da liminar concedida nos autos da Medida Cautelar Inominada nº 0052937-02.2012.4.01.0000 (edoc. 24)”.
    Quedaram, no entanto, silentes.
    O apelo extremo interposto nos autos originais chegou a este STF (ARE nº 1.21.5176/MT) e foi devolvido à origem, para que se observasse, na espécie, o quanto vier a ser decidido nos autos do RE nº 1.017.365, que corresponde ao tema nº 1.031 da repercussão geral.
    É o relatório.
    Decido:
    A falta de tempestiva manifestação dos agravantes quanto ao interesse no andamento do presente feito, já seria suficiente para acarretar a extinção dos agravos interpostos; ademais, consulta ao andamento do processo original demonstrou que nesse foi proferida nova ordem de sobrestamento, para aguardar o julgamento de matéria submetida à sistemática da repercussão geral, neste STF.
    De rigor, assim, reconhecer o prejuízo dos agravos regimentais interposto nos autos, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte precedente:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA QUANTO AO INTERESSE PROCESSUAL. PREJUÍZO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (SS nº 3643-AgR-AgR/MS, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 18/10/18).
    Ante o exposto, julgo prejudicados os agravos regimentais interpostos nos autos (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Oportunamente, ao arquivo.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente